Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700888-96.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AURELINA MARIA DOS SANTOS DESPACHO Ação cominatória ajuizada para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento IBRUTINIBE 140MG (IMBRUVICA), registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS. A Presidência deste TJDFT determinou (id. 66132873) o retorno do processo ao Órgão Julgador para nova apreciação, tendo em vista que, nos termos do julgamento do Tema no 1.234/STF, excetuado o eventual deslocamento de competência, as diretrizes traçadas nos itens II a VII devem ser imediatamente observadas pelos Tribunais de origem, devendo-se averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos dos autos e àquele posto no precedente vinculante, para fins de exercício ou não do juízo de retratação, art. 1.030, inc. II, do CPC. Em atendimento ao despacho desta Relatoria (id. 69930070), a União (id. 70257807), o Distrito Federal (id. 70321106) e a Procuradoria de Justiça (id. 72781768) apresentaram suas manifestações. Em seguida, a Defensoria Pública do Distrito Federal, que representa processualmente a autora, em atendimento ao despacho (id. 72895978), informou que “em contato mantido via whatsapp, soube do óbito da Apelada, conforme demonstra documento. Fui informada também, e registro, que, em vida, chegou a fazer uso da medicação, mas que teve complicações, tendo sido devolvido, posteriormente, 7 frascos da medicação IBRUTINIBE 140mg com 90 capsulas cada no setor de hematologia do Hospital de Base do DF, conforme anunciou pelo termo que anexo” e concluiu que houve a perda do objeto recursal. Com a manifestação, foram juntados documentos (ids. 73211085 e 73211086). Isso posto, diante das informações acima prestadas pela Defensoria Pública, ao Distrito Federal para manifestar-se, em 10 dias, já computada a dobra legal, sobre o seu interesse no recurso extraordinário interposto. Intime-se. Brasília - DF, 26 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora